Tribunal: STF
Processo: RE 412806
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: ilegitimidade do agravante para
contestar homologação de desistência de recurso que não foi por ele
interposto.
2. Recurso: desistência: o recorrente pode, a
qualquer tempo, desistir do recurso, sem a anuência do recorrido ou
dos litisconsortes (C. Pr.Civil, art. 501).
3. Honorários de
advogado: incidência da Súmula 512 ("não cabe condenação em
honorários de advogado na ação de mandado de segurança").